Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708902-18.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ROCHA APELADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Na peça recursal (ID 70888761), o recorrente pediu para que lhe fosse concedida a gratuidade de justiça, razão pela qual lhe foi oportunizada a juntada de documentação capaz de demonstrar sua alegada hipossuficiência (ID 71151818). Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, ocasião em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, lhe foi concedido prazo para o recolhimento das custas recursais (ID 71635207), conforme preconiza o art. 1.007, parágrafo 4o, do CPC. A certidão de ID 72066293, entretanto, noticia que o apelante deixou escoar o prazo derradeiro, sem que tenha recolhido o necessário preparo. Relatado. Decido. Pois bem, consabido que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, sendo certo que o descumprimento dessa formalidade processual resulta na deserção do recurso interposto, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Não por outra razão, a jurisprudência desta Casa tem concluído, em hipóteses tais, pela declaração da deserção. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir o direito da parte apelante em ter concedida a gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 4. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. 5. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 99, §2o, 101, §2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1732632 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível. Acórdão no 1730203 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão no 1710438 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1163511 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. (Acórdão 1990167, 0746010-52.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente apelo, em razão de sua deserção. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator